Tribunal: TJES
Processo: 0029461-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029461-49.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR CEZAR VAGO
APELADO: LIVIA BRAGANÇA SOARES e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029461-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR CEZAR VAGO

APELADO: LIVIA BRAGANÇA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 19hOOmin, na residência da vítima, localizada na Rua das Paineiras, n° 23, Bairro Dom João Batista, neste município, o Denunciado descumpriu Medidas Protetivas de Urgência, em vigência, em face de sua ex-companheira LIVIA BRAGANA SOARES, conforme teor do BU n° 40988492.

Relatam os autos que, na data e hora supramencionadas, o denunciado esteve na residência da vítima, ocasião em que pegou a bolsa contendo os documentos pessoais da mesma e ateou fogo nos referidos pertences, fato esse que foi presenciado pelo filho da vítima, João Henrique Braganca Soares de Izabel.

Infere-se que a vítima só tomou conhecimento dos fatos, através do filho, quando retornou a residência, sendo que, no dia 26/11/2019, enquanto a vítima se encontrava nas dependências da 2a Delegacia Regional de Vila Velha, para fins de registrar o boletim de ocorrência, a denunciado compareceu ao local, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

No presente caso, verifica-se que o Denunciado descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas pela 5a Vara Criminal de Vila Velha, no expediente MPU n° 0035340-71.2018.8.08.0035, sendo que o Denunciado foi devidamente intimado das medidas protetivas existentes em seu desfavor, no dia 10/12/2018, conforme atesta a cópia da certidão que segue anexa

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Em suas razões a defesa pugna pela absolvição do apelante ao argumento de que inexiste comprovação acerca do dolo e, alternativamente, por ausência de provas.

Após detido estudo dos autos tenho que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 16/20), pelas Medidas Protetivas de Urgência cadastradas sob o nº 0035340-71.2018.8.08.0035 e pelos depoimentos prestados. Vejamos:

PCES EDMUNDO HENRIQUE RIBEIRO FACCHINETTI (testemunha, em sede policial, fl. 10): Que na data de ontem quando a declarante estava na QUE: a comunicante foi até a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha relatar que no dia do fato chegou em sua residência e foi informada por seu filho "JOAO HENRIQUE BRAGANA SOARES DE IZABEL" que "JAIR CEZAR VAGO", seu ex companheiro esteve em sua residência levou a bolsa para o terraço da casa e colocou fogo, vindo a danificar seus documentos e cartões; que a vítima na data de hoje compareceu naquela DP para informar o fato, sendo que já havia sido orientada por JAIR para dizer que foi seu filho que havia posto fogo na bolsa; que quando a vítima estava confeccionando o boletim dos documentos ficou muito assustada não conseguindo se expressar, vindo a falar apenas que JAIR esteve na delegacia e em seguida saiu; que achando a atitude de JAIR suspeita o declarante resolveu indagar da vítima sobre um corte em sua mão direita que informou que no sábado passado dia 23/11/2019 por volta das 02h JAIR esteve em sua residência invadiu a casa, pegou o celular de JOAO HENRIQUE e um liquidificador; que a vítima tentou impedir que JAIR levasse os objetos, mas ele estava com uma faca e passou a tentar agredir a vítima vindo a cortar sua mão, puxou seu cabelo vindo a arrancar uma mecha e desferiu vários socos em sua cabeça; que em contato com a quinta vara criminal o declarante constatou um procedimento (MPU) de n° 003534071 2018.8.08.0035 e um inquérito policial de no 001952415 2019.8.08.0035 com urna medida protetiva em que JAIR já havia sido notificado; que, quando o declarante foi procurar JAIR na área externa da delegacia, este se encontrava um pouco distante e ao avistar o declarante e a vítima, tentou se evadir entrando em urna rua que fica próximo a 2a Delegacia Regional, mas foi alcançado (...)

PCES MARIA DE LOURDES VIEIRA MACHADO (testemunha, em sede policial, fl. 55): QUE: a comunicante foi até a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha relatar que no dia do fato chegou em sua residência e foi informada por seu filho “JOÃO HENRIQUE BRAGANÇA SOARES DE IZABEL”; que " JAIR CEZAR VAGO", seu ex companheiro esteve em sua residência levou a bolsa para o terraço da casa e colocou fogo, vindo a danificar seus documentos e cartões; que a vítima na data de hoje compareceu naquela DP para informar o fato, sendo que já havia sido orientada por JAIR para dizer que foi seu filho que havia posto fogo na bolsa; que quando a vítima estava confeccionando o boletim dos documentos ficou muito assustada, não conseguindo se expressar, vindo a falar apenas que JAIR esteve na delegacia e em seguida saiu; que achando a atitude de JAIR suspeita o declarante resolveu indagar da vítima sobre um corte em sua mão direita; que informou que no sábado passado dia 23/11/2019 por volta das 02h JAIR esteve em sua residência invadiu a casa, pegou o celular de JOÃO HENRIQUE e um liquidificador que a vítima tentou impedir que JAIR levasse os objetos, mas ele estava co uma faca e passou a tentar agredir a vítima vindo a cortar sua mão, puxou seu cabelo vindo a arrancar uma mecha e desferiu vários socos em sua cabeça; que em contato corn a quinta vara criminal o declarante constatou um procedimento (MPU) de n° 003534071 2018.8.08.0035 e um inquérito policial de n° 001952415 2019.8.08.0035 com uma medida protetiva em que JAIR já havia sido notificado; que, quando o declarante foi procurar JAIR na área externa da delegacia, este se encontrava um pouco distante e ao avistar o declarante e a vitima, tentou se evadir (...)

LÍVIA BRAGANÇA SOARES (vítima, em sede policial, fl. 12): QUE: durante nove anos a declarante conviveu com JAIR CEZAR VAGO; que o casal não possui filhos em comum; que durante os três primeiros anos de convivência CEZAR era um ótimo marido, mas depois disso ficou muito diferente, agressivo e violento com a declarante; que CEZAR também passou a se embriagar e usar drogas, mas a declarante só descobriu que ele era usuário de drogas há pouco tempo; que há cerca de dois anos a declarante decidiu se separar de CEZAR por não suportar as agressões, ofensas morais e ameaças dele; que depois da separação CEZAR continuou a perseguir a declarante e nunca a deixou em paz; que quando ainda convivia com CEZAR, ele retirava tudo o que havia dentro de casa para vender e comprar drogas e ainda hoje, quando consegue entrar na casa da declarante, CEZAR furta objetos para trocar por droga, principalmente “pedra” que e o que ele usa; que desde o mês de dezembro de 2018 a declarante possui uma medida protetiva contra CEZAR, mas ele já descumpriu várias vezes, porém nunca foi preso pelo descumprimento; que hoje a declarante foi até a 2a Delegacia Regional de Vila Velha registrar um boletim de ocorrência contra CEZAR por ele ter ateado fogo em alguns documentos da declarante, mas CEZAR induziu a declarante a colocar a responsabilidade do fato no filho dela; que enquanto a declarante registrava o boletim de ocorrência CEZAR chegou no local e foi detido pelo policial civil que estava atendendo a declarante; que a declarante e CEZAR foram encaminhados a esta DP de plantão; que CEZAR já invadiu a casa da declarante várias vezes; que hoje CEZAR não agrediu a declarante fisicamente mas fez tortura psicológica com ela (...)

LÍVIA BRAGANÇA SOARES (vítima, em juízo, fl. 225): que no dia dos fatos a depoente havia saído de casa e seu filho que é especial permitiu a entrada do acusado; que ao retornar na residência a depoente viu que sua bolsa com documentos havia sido queimada; que todos os documentos que estavam dentro da bolsa foram queimados à exceção de um cartão do banco do Brasil; que o filho da vítima contou para a depoente que o acusado havia entrado na casa da vítima e queimado sua bolsa; que a vítima se dirigiu a DEPOL, momento em que o acusado chegou ao local e foi preso; que a MPU que originou descumprimento foi deferida eis que as partes brigaram e se feriram com uma faca; que à época dos fatos estava separada do acusado; que pagou uma advogada para pedir a liberdade provisória do acusado; que tentou junto à advogada levantar o benefício do INSS do acusado mas não conseguiu; que depois dos fatos o acusado procurou a vítima; que não possui filhos com o acusado; que confirma as declarações de fls. 12 (...)

Conforme se extrai dos autos o apelante, ciente das medidas protetivas de urgência impostas no processo nº 0035340-71.2018.8.08.0035, invadiu a residência da vítima e ateou fogo em seus documentos pessoais.

Importante mencionar que o réu seguiu a sua ex-companheira até a delegacia e ficou na área externa do local, fato que causou grande temor à vítima.

Dessa forma, resta inconteste que o réu descumpriu medidas de proteção à vítima de violência doméstica impostas nos autos do processo nº 0035340-71.2018.8.08.0035, ficando suficientemente provada a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Nesse ponto, destaco que a motivação para o descumprimento da ordem judicial é irrelevante e não tem a aptidão de afastar o dolo da conduta, notadamente porque o apelante tinha ciência inequívoca das restrições anteriormente impostas.

Por fim, convém esclarecer que, além de visar à proteção da vítima, a norma em comento objetiva, também, assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

18 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029461-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR CEZAR VAGO

APELADO: LIVIA BRAGANÇA SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da existência de provas de autoria e materialidade resta inviável eventual absolvição. 2. Recurso improvido.

18 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.